Tribunal: STF
Processo: HC 91893
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
ROUBO - CONFIGURAÇÃO. Conforme dispõe o artigo 157 do Código Penal,
   o crime de roubo surge consumado quando subtraída "coisa móvel
   alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou
   violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
   reduzido à impossibilidade de resistência".
        LATROCÍNIO -
   AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - INTERCEPTAÇÃO DE VEÍCULO - TIROS
   DISPARADOS POR AUTORIDADE POLICIAL. Uma vez consumado o crime de
   roubo, descabe cogitar de latrocínio, isso considerada a
   interceptação de veículo, vindo as balas disparadas pela
   autoridade policial a atingir os agentes e a vítima.